Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751476-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO TIMBO DE LIMA AGRAVADO: CHEIRY BARBOSA DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto FRANCISCO TIMBO DE LIMA, representado por ANA GERALDA TIMBÓ, contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação reivindicatória de bem móvel com pedido liminar de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor de CHEIRY BARBOSA DE CARVALHO, indeferiu o pedido liminar. Nos termos do artigo 1.1019, inciso III, do Código de Processo Civil, intime-se a Procuradoria do Ministério Público para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator